Tribunal: CARF
Processo: 13819.902413/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902413/2013-81
ACÓRDÃO
1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOMÉ ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo, além da demonstração, acompanhada de
provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do
CTN, manifestar-se precisamente sobre os fatos presentes nos autos,
devendo ser afastadas alegações genéricas.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer das alegações em relação à matéria tratada no Processo no 11080.731446/2017-18, por
impertinentes, e, em relação ao discutido neste PA no 13819.902413/2013-81, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
18 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/SPO, sessão de 11 de abril de 2019
(fls. 280/285) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada pela interessada
(fls. 2/6) e manteve o decidido pela DRF/São Bernardo do Campo/SP através o Despacho Decisório
no de Rastreamento 057855903, de 02/08/2013 (fls. 106) e Anexos (fls. 107/113), conforme
abaixo reproduzido:

E nos Anexos (fls. 107/108):

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
3

Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
perante a Turma Julgadora de 1o Piso (fls. 2/6) requerendo o deferimento integral do
direito creditório remanescente não reconhecido (R$ 274.490,77).
Em 11 de abril de 2019, após analisar todos os itens apostos pela
interessada na sua peça recursal, a 10a Turma da DRJ/SPO prolatou decisão negando
provimento à MI, mantendo o decidido pela DRF/SBC.
Excertos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma a
quo:, com análise minuciosa dos argumentos e documentos juntados pela contribuinte na
tentativa de validar seu pleito:
“Inicialmente, observa-se que o questionamento da manifestante
com relação à responsabilidade sobre o repasse de valores retidos a
título de IRRF recair sobre a fonte pagadora não será conhecido,
posto que a decisão do despacho atacado apenas se refere ao
reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de 2010.
Portanto, quanto a esse ponto, a manifestação não será conhecida.
Com relação ao mérito, o questionamento recai sobre as parcelas
referentes a IRRF referente ao ano-calendário de 2010, no valor total
de R$274.490,77. Segundo a interessada, tais valores se referem a
pagamentos realizados em nome da sucedida, porém de sua
titularidade, vez que as posições jurídicas teriam sido vertidas à
manifestante.
Passa-se à análise de cada uma das parcelas:
Retenções de R$33.850,38 realizadas por 10.751.878/0001-12,
sob código de receita 3426
Alega a manifestante que tal retenção se refere a “valores recebidos
via cisão da Tomé Equipamentos e Transportes LTDA, para Tomé
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
4
Engenharia S.A., comprovado o valor de 35.850,38, conforme
explicação e documentação anexa”.
No entanto, a documentação apresentada (fls. 38-41) corresponde a
notas de negociação de títulos, do banco Itau BBA S/A, em nome de
Consórcio Tome Alusa Galvão (portanto, não estando no nome da
manifestante tampouco da sucedida), além de extrato de conta
corrente e investimentos no Banco Itaú de Consórcio Tomé Alusa
Galvão.
Consulta ao sistema Dirf mostra que a pessoa jurídica de CNPJ
10.751.878/0001-12 não apresentou declaração referente ao ano-
calendário de 2010.
Retenções de R$161.785,25 realizadas por 33.000.167/0001-01,
sob código de receita 6190
Alega a manifestante que tal retenção se refere a “valores recebidos
via cisão da Tomé Equipamentos e Transportes LTDA, para Tomé
Engenharia S.A., comprovado o valor de 162.755,36, conforme
explicação e documentação anexa”.
Na documentação apresentada (fls. 42 a 49) a manifestante
demonstra uma série de pagamentos realizados durante o ano de
2009. Por esse motivo, não cabe apontar as retenções referentes a
esses pagamentos como antecipações do IRPJ referente ao ano de
2010, período de apuração indicado na DCOMP como referência
para o saldo negativo utilizado.
Retenções de R$43.298,36 realizadas por 33.479.023/0001-80,
sob código de receita 3426
Na própria manifestação, a interessada afirma não serem
comprovados tais pagamentos, em relação aos quais não foram
apresentados documentos comprobatórios.
Retenções de R$35.556,78 realizadas por 58.580.465/0001-49,
sob código de receita 1708
Alega a manifestante que tal parcela seria comprovada “com
documentos emitidos em 2010 conforme notas fiscais anexa número
2, 3 e 12 e informe recebido em 2012, sendo que os créditos são de
2010 conforme nota fiscal, por esse motivo não foi usado em 2012,
comprovado o valor de 35.556,78”.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
5
Entre os documentos apresentados (fls. 50-54), estão comprovante
anual de rendimentos emitido por Alusa Engenharia S.A. apontando
a manifestante como beneficiária, porém referente ao ano de 2012.
Em consulta ao sistema DIRF, a fonte pagadora declarou que os
valores apontados (rendimentos de R$1.562.500,00, imposto retido
de 23.437,50) referem-se a pagamentos sob o código 1702
referentes a abril de 2012.
Os demais valores apontados no demonstrativo (R$10.119,36 e
R$1.999,92) não constam em DIRFs como retidos pela Alusa
Engenharia nem no ano de 2010 nem no ano de 2012.
Observe-se, por fim, que a manifestante apresentou notas fiscais de
serviço emitidas como provas da alegação de que os recebimentos
apontados teriam ocorrido em 2010.
Passa-se, a confrontar o material probatório apresentado com a
legislação referente à matéria.
Em relação às retenções na fonte, para que o contribuinte possa
deduzir o IRPJ retido na fonte na apuração do saldo negativo de
IRPJ, é necessário que possua a documentação comprobatória das
retenções na fonte, conforme previsto nos artigos 815, 942 e 943 do
RIR/99 (Decreto no 3.000/99):
(...)
Desse modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para
que o beneficiário dos rendimentos utilize o tributo retido como
antecipação do valor devido ao final do período.
No presente caso, a contribuinte não apresentou o “Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica”, instituído pela IN
SRF no 119/2000, relativamente às retenções na fonte objetos do
litígio. Cabe destacar que, no processamento eletrônico do
Per/Dcomp, já foram consideradas as retenções na fonte de IRPJ
constantes das Dirf das fontes pagadoras.
Além disso, o reconhecimento do direito creditório (e a consequente
homologação das compensações) requer a comprovação de sua
liquidez e certeza, conforme prevê o art. 170, do CTN.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
6
Portanto, não tendo sido comprovada a retenção na fonte, não deve
ser reconhecido o crédito ora em litígio.
A corroborar o entendimento acima manifestado, citam-se decisões
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado”.
Decisão dispensada de ementa, nos termos do art. 2o, II, da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 292/303) no
qual fex alegações genéricas acerca do acórdão recorrido, não trouxe provas
documentais nem novos argumentos e centrou o fulcro de sua discussão no lançamento
de “multa isolada por compensação não homologada”, controlado em outro processo
administrativo (no 11080.731446/2017-18).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
7
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 08/05/2019
– fls. 289, protocolização da peça recursal em 05/06/2019 – fls. 290), a representação processual
da recorrente está corretamente formalizada (fls. 15/37) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, a contribuinte limita-se a fazer, em poucas linhas, alegações
genéricas acerca do decidido pela Turma de 1o Grau e sobre seu possível direito em relação à
parcela remanescente ainda em discussão junto a este Colegiado (R$ 274.490,77), centrando seus
argumentos contra o lançamento de “multa isolada por compensação não homologada”,
controlado em outro processo administrativo (no 11080.731446/2017-18), reprodução abaixo:

Fragmentos do RV, com apontamentos deste Relator, mostram o quadro e as
incongruências da narrativa da recorrente:
“Inicialmente, esclarece a Recorrente que a presente peça se
trata de Recurso Voluntário, ora interposto em face do v.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
8
Acórdão no 16-86.916, proferido pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
SP, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
nos autos, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Insta
novamente
relembrar
que
a
origem
deste
procedimento (*) decorre da lavratura da Notificação de
Lançamento no NLMIC-1654/2017, por conta de Despacho
Decisório no 057855903, proferido no procedimento no 13819-
902413/2013-81, que não homologou a totalidade das
compensações
realizadas
pela
Recorrente
conforme
PER/DCOMP no 26079.19847.050712.1.7.02-4280, quanto à
créditos de saldo negativo de IRPJ – Imposto incidente sobre a
Renda de Pessoas Jurídicas, apurados no ano-calendário de
2010, com originário valor de R$ 292.067,33, aplicando-lhe
multa isolada quanto aos mencionados aproveitamentos de
créditos, supostamente indevidos.
(*) É exatamente o inverso! Este processo (no 13819.902413/2013-81), é que deu origem ao outro
de multa isolada (no 11080.731446/2017-18).
Seguindo:
Muito embora tenha sido apresentada pela Recorrente sua
oportuna manifestação de inconformidade de negativa de
PER/DCOMP,
no
referido
procedimento
no
13819-
902413/2013-81, a prolação do Despacho Decisório no
057855903 ensejou a lavratura da Notificação de Lançamento
no NLMIC- 1654/2017, que origina este presente feito
administrativo fiscal (**), sob a exigência de multa isolada de
50% dos débitos objeto de compensações não homologadas,
com fundamento no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei Federal
no 9.430/96.
(**) Novamente se equivoca a recorrente. Este processo a que se refere a interessada seria o de
multa, quando na verdade o que aqui está em discussão é a compensação e o direito creditório
buscado no PA no 13819.902413/2013-8.
Mais
De tal jaez, Nobres Julgadores, pela discordância quanto aos
termos de tal v. Acórdão 16-86.916, vez que não fora apreciada
a contentu a questão meritória jurídica discorrida neste feito, é
imperioso que seja realizada nova análise deste embate
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
9
(***), por meio das presentes razões de Recurso Voluntário,
que demonstram nova e cabalmente o necessário acolhimento
dos argumentos defensivos da Recorrente, nos termos dos
julgados
de
nossos
Tribunais
pátrios,
em
especial
administrativo conforme este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, sendo imperiosa a reforma recursal
in casu, albergando o pedido impugnativo de origem, com fito
de anular a guerreada Notificação de Lançamento no
NLMIC-1654/2017 (***), já que foram inobservados princípios e
dispositivos legais, sendo o valor pretendido efetivamente
indevido, inexistindo qualquer albergue jurídico a tal decisium,
bem como originária pretensão.
(***) Os argumentos focam na anulação da multa e, genericamente, requer-se nova análise do
“embate”, o que soa absolutamente irrazoável, tendo em vista a profunda apreciação feita pela
Turma de 1o Grau acerca da matéria, argumentos e documentos, inclusive pesquisa nos bancos de
dados da Receita federal.
DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRETENDIDO
Conforme já demonstrado, a Notificação de Lançamento no
NLMIC-1654/2017, que origina este feito, ora novamente
guerreada, estão embasados em alegado não recolhimento de
valores
retidos
dos
faturamentos
da
Recorrente,
demonstrando-se indevido procedimento autuante.
A penalidade pretendida face à Recorrente, nos termos da
Notificação de Lançamento no NLMIC-1654/2017 (****), exige
multa isolada com fundamento no parágrafo 17, do artigo 74,
da Lei Federal no 9.430/96, tratando-se de sanção com intuito
de coibir a prática de indevida compensação pelos
contribuintes, mas conforme comprova a vasta documentação
anexada ao presente procedimento, tal situação NÃO se faz
presente.
(****) Como já citado, foco total no lançamento de multa isolada.
Para finalizar (RV - fls. 302):
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
10

Resumindo, nenhuma linha efetiva visando rebater as conclusões do Despacho
Decisório da DRF/SBC ou o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO.;
Só argumentações genéricas.
Ora, com as adaptações necessárias e suporte nos artigos 341 e 373, II, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao PAF, cabe lembrar ser inadmissível no ordenamento jurídico pátrio
contestação genérica, cabendo ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato
e de direito, com que impugna o pedido do autor. Os fatos não contestados presumem-se
verdadeiros.
Em suma, por princípio básico do direito, alegações devem vir acompanhadas de
força probatória por quem as aduzem, caso contrário só podem ser tidas exatamente como se
mostram, meras alegações, desprovidas de prova, por isso ignoradas. Como assenta clássico
brocardo jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar
e não provar o alegado importa nada alegar”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, não conheço das alegações em relação à matéria tratada
no Processo no 11080.731446/2017-18), por impertinentes, e, em relação ao discutido
NESTE PA no 13819.902413/2013-81, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.152 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902413/2013-81
11

Fl. 326
DF CARF MF
Original